Tribunal: TCU
Processo: 046.312/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.312/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Carvalho Antunes (XXX.307.447-XX); Aline da Silva Almeida (XXX.061.174-XX); Ana Lucia Ferreira da Costa (XXX.044.564-XX); Ariana Oliveira Pinheiro (XXX.142.845-XX); Janice de Souza Nunes (XXX.869.657-XX); Joneuso Tercio Cavalcanti da Costa Filho (XXX.542.534-XX); Jorge Luis Bernardo (XXX.403.534-XX); Karla Soares de Araujo Amorim (XXX.878.355-XX); Marcia Lemos Batista Santos (XXX.157.185-XX); Marcos Manoel Silva Cardoso (XXX.604.103-XX); Marta Aparecida Silva Borges (XXX.777.186-XX); Natalia Azevedo da Costa (XXX.818.954-XX); Neli Lopes da Silva (XXX.632.545-XX); Pablo de Almeida Leitao (XXX.003.894-XX); Paula de Oliveira e Silva Sampaio Coelho (XXX.559.945-XX); Rachel Barros de Carvalho (XXX.024.183-XX); Rybria Torres Rosa (XXX.106.724-XX); Simony Ramos de Souza Rodrigues (XXX.292.064-XX); Tania Belmont Pinto dos Santos (XXX.033.667-XX); Vera Lucia Martins Souza (XXX.775.623-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.